Tribunal: TJSP
Processo: 2129871-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. Despacho que determinou a juntada de documentos. Ausência de cunho decisório. Hipótese de deliberação contra a qual não se admite o agravo de instrumento, ex vi do artigo 1001 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.